Tribunal: TJDFT
Processo: 0754576-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. PRELIMINAR. INGRESSO DOMICILIAR. NULIDADE DAS PROVAS. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006) e de resistência (artigo 329, caput, do Código Penal), fixando-lhe as penas de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, além de 720 dias-multa; e de 9 meses e 19 dias de detenção, em regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas a partir das buscas pessoal e domiciliar realizadas são regulares e válidas. (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelos crimes de tráfico de drogas e de resistência descritos na denúncia; (iii) examinar se as penas foram fixadas de forma correta e proporcional; (iv) apreciar a possibilidade de afastamento da valoração negativa dos antecedentes; (v) verificar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (vi) averiguar o cabimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso no domicílio do apelante ocorreu em razão de flagrante delito, configurado após investigações prévias da PCDF. A ação policial encontra amparo no artigo 5o, inciso XI, da CF/1988, e na jurisprudência do STF, que autoriza a entrada forçada em domicílio sem mandado, diante de fundadas razões de flagrante delito.
4. A materialidade e autoria dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, e no artigo 329, do Código Penal, restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios coligidos nos autos, com destaque para os depoimentos judiciais dos policiais que participaram da abordagem que resultou na apreensão dos entorpecentes.
5. O crime de resistência restou configurado diante do uso de violência para impedir a ação policial, caracterizando ameaça concreta e dolosa.
6. A condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito sob análise, caracteriza os maus antecedentes, o que justifica a exasperação da pena-base.
7. À luz do Enunciado 630, da Súmula do STJ, é inviável o reconhecimento da atenuante da confissão, quando o apelante, a despeito de admitir a propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas em sede de operação policial, alega que se destinavam ao consumo próprio, e não à difusão ilícita.
8. Considerando o entendimento jurisprudencial majoritário sobre o tema, bem como o fato de que o acusado ostenta mais de um processo a título de reincidência, adequada a exasperação da pena-base na fração de 1/5.
9. Os maus antecedentes e a reincidência específica inviabilizam o reconhecimento do tráfico privilegiado.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigo 12. Código Penal, artigo 33, caput, § 2o, a, e § 3o, artigo 329.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1992108, 0720017-12.2021.8.07.0001, Relator ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Relatora Designada SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, julgado em 24/4/2025; Acórdão 1989943, 0719644-73.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, Julgado em 24/4/2025; Acórdão 1827302, 07151682620238070001, Relatora SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, julgado em 7/3/2024; Acórdão 1786078, 07335365420218070001, Relatora GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, julgado em 16/11/2023; Acórdão 1989118, 0734585-28.2024.8.07.0001, Relatora SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, julgado em 14/4/2025; Acórdão 1987032, 0744863-59.2022.8.07.0001, Relator JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, julgado em 3/4/2025.